Tribunal: STF
Processo: Rcl 86867
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Pedro Dantas dos Santos contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara de Garantias da Comarca de Patos/PB, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante narra que 



    “(...) no dia 17 de outubro de 2025, o reclamante foi alvo de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar, expedidos e cumpridos por determinação do Juízo da 5ª Vara Regional do Juízo de Garantias do Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do Processo n. 0809280-20.2025.8.15.0251. As diligências foram executadas por agentes da Delegacia Seccional do Município de Caucaia, onde o reclamante reside (Doc. 02).



    Alega, em síntese, ter sido inviabilizada a habilitação no feito, bem como o acesso às peças dos autos.



    Ao final, requer o seguinte: 



     “a) DEFERIR A MEDIDA LIMINAR determinando que o Juízo da 5ª Vara Regional do Juízo de Garantias do Tribunal de Justiça da Paraíba, autoridade reclamada, conceda vista integral dos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0809280-20.2025.8.15.0251, permitindo ao reclamante e sua defesa técnica o acesso aos elementos que fundamentaram a decretação das medidas cautelares de prisão e busca e apreensão, bem como aos elementos de prova já documentados, ou, alternativamente, conceda vista da decisão que decretou sua prisão preventiva, sob pena de manutenção de violação à Súmula Vinculante 14;



     b) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a liminar e assegurando-se em definitivo o direito de acesso aos autos do processo referido, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Regional do Juízo de Garantias do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Consta da decisão reclamada que (edoc. 5, fls.3-4):



    “A constitucional publicidade dos atos processuais e o direito de acesso indispensável ao exercício da advocacia encontram limites na proteção social, nos estritos limites das hipóteses legais e enquanto a descoberta da diligência puder frustrar seus objetivos. Concluída a diligência sigilosa, será permitido o acesso ao investigado e defensor, ressalvadas as diligências investigatórias pendentes de cumprimento (RHC n. 73.263/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 17/10/2016).



    Ademais, "conquanto a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal preconize constituir 'direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa', o certo é que os precedentes que fundamentaram a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do advogado as diligências ainda em curso" (HC n. 332.323/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 4/3/2016).



    Verifico que o processo ainda se encontra em fase de diligências pendentes. A documentação apresentada e as informações disponíveis indicam que o processo está em apuração, com diligências em curso, o que impossibilita a formalização da habilitação e a realização das intimações aos advogados requerentes neste momento. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado nos autos pelo advogado neste momento, em razão de existirem diligências pendentes. 



    Com a realização das diligências pendentes, fica desde já deferida a habilitação postulada.



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos de Inquérito Policial, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se da decisão reclamada que o Juízo da 5ª Vara de Garantias da Comarca de Patos/PB indeferiu o pedido formulado pela defesa, em virtude de haver diligências em andamento.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente